Tribunal: TJMT
Processo: 8010706-21.2014.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 8010706-21.2014.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrente: DANIEL DE OLIVEIRA
Recorridos: LUIZ CARLOS DE SOUZA e MAURICIO SUBTIL ARAÚJO
JUÍZA RELATORA: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
DATA DO JULGAMENTO: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO. SOCIEDADE PACTUADA. VÍCIO REITERADO. ACORDO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO A TÍTULO DE ENTRADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA. DEVER DO TERCEIRO POSSUIDOR DO BEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de cobrança aforada no âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial segue as regras do artigo 4.o da Lei 9.099/95. No caso, a presente actio poderia ter sido ajuizada no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou no domicílio do réu, consoante os incisos I e II, respectivamente, do artigo 4.o da Lei 9.099/95, cabendo à escolha ao credor.
2. In casu, denota-se que a relação jurídica discutida independe do contrato de compra e venda celebrado entre terceiro, Sr. Mauricio Subtil Araújo (vendedor) e Daniel de Oliveira (comprador), ora Recorrente, porquanto diz respeito a cobrança de valores adimplidos pelo Recorrido LUIZ CARLOS DE SOUZA em decorrência do contrato de sociedade celebrado com o Recorrente, de modo que o terceiro relacionado é litisconsorte passivo necessário, pois foi beneficiário da quantia paga pelo demandante.
3. Destarte, o Foro da comarca de Primavera do Leste/MT é competente para julgar e processar a presente ação, conforme reconhecido na origem.
4. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido LUIZ CARLOS DE SOUZA postula pela restituição do montante adimplido a título de entrada na compra de maquinário agrícola em sociedade com o Recorrente junto ao Sr. Mauricio Subtil Araújo, no entanto, após reiterados vícios apresentados o bem foi devolvido ao vendedor, o qual não restituiu o valor adimplido pelo demandante.
5. No caso sub judice, restou devidamente comprovada à compra e venda do trator entre o Recorrente, em nome da sociedade firmada com o Autor, com o Recorrido Mauricio Subtil Araújo, bem como, os reiterados problemas mecânicos apresentados no maquinário, o qual, em comum acordo, foi devolvido ao Sr. Maurício, devendo ser o demandante restituído integralmente do valor adimplido a título de entrada (R$ 27.000,00).
6. Ocorre que, permanecendo o vendedor inerte, ingressou com a presente actio em desfavor de seu sócio e do possuidor do bem, a fim de ser restituído ao status quo ante, tendo o Juízo de origem condenado o Recorrente, de forma subsidiária, ao pagamento do valor devido.
7. Sem embargo o entendimento esposado na sentença proferida na origem, entendo que a responsabilidade do sócio, ora Recorrente, deva ser afastada. Isso porque restou incontroverso nos autos que o Recorrente pactuou o contrato de compra e venda do trator em nome da sociedade comum firmada inicialmente de forma verbal com o Autor, sendo após formalizado o negócio jurídico, nos termos do contrato colacionado no ID 49224961.
8. Nesse ínterim, foi pactuado que o demandante pagaria o valor da entrada de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em 08/05/2013 – o que foi devidamente comprovado – bem como que o Recorrente realizaria o pagamento da outra metade ao vendedor de acordo com prazo a combinar diretamente com o mesmo.
9. Ocorre que, nesse interregno de tempo, o veículo apresentou problemas mecânicos de forma reiterada e o Recorrente não chegou a realizar o pagamento da segunda parcela, sendo acordado entre os três participantes do negócio jurídico controvertido a devolução do maquinário ao Recorrido Sr. Maurício e em contrapartida à restituição do valor adimplido pelo demandante, o qual não foi cumprido.
10. Destarte, nada mais justo que a condenação imposta pelo Juízo de origem recaia exclusivamente ao Sr. Mauricio Subtil Araújo o qual permaneceu com o maquinário agrícola, bem como com o valor adimplido de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de entrada pela parte Autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010706-21.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 352.150.381-04 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MAURICIO SUBTIL ARAUJO - CPF: 781.791.061-87 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 482.305.371-00 (RECORRIDO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021